Tribunal: TJMT
Processo: 0022104-81.2017.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022104-81.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONALDO DAVID DE MORAES - CPF: 020.365.961-93 (APELADO), SONIA DUARTE MONTEIRO - CPF: 942.197.291-00 (VÍTIMA), ANTONIO ERASMO COSTA MONTEIRO - CPF: 048.818.341-34 (VÍTIMA), CICERO RODRIGUES FERREIRA (ASSISTENTE), EDSON SOARES DA SILVA (ASSISTENTE), EMERSON ZONOICO ALVES (ASSISTENTE), FLAVIA RIOS RUIZ (ASSISTENTE), ARLINDO FABIANO DOS REIS (ASSISTENTE), DANIEL CONCEICAO SILVA - CPF: 022.497.711-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal. Recurso de apelação. Roubo majorado. Disparo de arma de fogo. Absolvição por insuficiência de provas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, CP) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

II. Questões em discussão

2
.
Há
duas
questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes para co
ndenar o apelado pela prática dos crimes de roubo majorado e disparo de arma de fogo;
e

(
ii
) determinar se é cabível a fixação de indenização mínima em favor das vítimas.

III. Razões de decidir

3
.
A materialidade dos crimes está comprovada pelos autos de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termos de exibição e apreensão, auto de resistência, auto de entrega, auto de avaliação indireta e laudo pericial.

4
.
A autoria, contudo, não restou demonstrada em relação ao apelado. A vítima, em juízo, não o reconheceu como autor do crime, afirmando categoricamente "esse não é o Ronaldo" e "o que chegou do meu lado não foi esse".

5
.
O reconhecimento realizado na fase policial não foi confirmado sob o crivo do contraditório e não encontra corroboração em elementos probatórios autônomos, sendo insuficiente para fundamentar decreto condenatório.

6
.
O corréu, em juízo, confessou o roubo e afirmou expressamente que o apelado não sabia da origem ilícita do veículo e não participou do delito, declarando que este apenas entrou no carro posteriormente.

7
.
Os depoimentos dos policiais convergem com a narrativa defensiva e com a confissão do corréu, indicando que o apelado foi encontrado em companhia do corréu apenas horas depois do roubo, sem evidências de sua participação no crime.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento
:
"1. O reconhecimento exclusivamente inquisitorial, sem confirmação em juízo e desacompanhado de outros elementos autônomos de corroboração, não pode embasar condenação criminal.
2
. A absolvição por insuficiência de provas impede a fixação de indenização mínima em favor das vítimas."

_________
_________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, §2º, I e II; Lei nº 10.826/2003, art. 15; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 05.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de A
pelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0022104-81.2017.8.11.0042, que julgou
parcialmente procedente a denúncia
e
absolveu
Ronaldo David de Moraes
d
a imputação da prática d
os crimes de roubo majorado e disparo de arma de fogo, por insuficiência de provas, reconheceu a extinção de sua punibi
lidade quanto ao delito de dano,
e condenou o corréu
Daniel Conceição Silva
pelo crime de roubo majorado, com extinção de punibilidade em relação aos demais crimes
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a
reforma da sentença
para condenar
Ronaldo
como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, CP, e art. 15 da Lei 10.826/03, além de fixar indenização mínima de R$ 12.000,00 em favor das vítimas
(Id. 283837144 e 283838414).

A Defesa apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da sentença absolutória, por ausência de prova da autoria. Ressaltou que a vítima não reconheceu
o apela
do
, que o corréu Daniel assumiu sozinho a prática do roubo e que os depoimentos colhidos não corroboram sua participação
(Id. 283838418).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
improvimento
do recurso
, enfatizando a fragilidade do conjunto probatório e a inexistência de reconhecimento válido da vítima em relação a Ronaldo, além de assinalar a prescrição quanto ao crime de disparo de
arma
(Id.
296017851
):

“
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE QUANTO À ABSOLVIÇÃO DO APELADO RONALDO DAVID DE MORAES POR ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO EM RELAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DO APELADO NOS FATOS DETALHADOS NA EXORDIAL, INEXISTINDO, MORMENTE PORQUE A VÍTIMA DA
SUBTRAÇÃO, EM JUÍZO, NÃO O RECONHECEU COMO AUTOR DO F
ATO. PELO IMPROVIMENTO DO APELO
”.

É o relatório.

A
d.
revisão
.

V O T O R E L A T O R

Contextualizando
, cuida-se
de
A
pelação criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação Penal n.
0022104-81.2017.8.11.0042
.

Consta da denúncia que,
n
a manhã de
10 de junho de 2017
, por volta de
07h25
, na
Avenida Historiador Rubens de Mendonça (
Av.
do CPA)
, nesta Capital, dois indivíduos abordaram as vítimas
Sônia Duarte Monteiro
e
Antônio Erasmo Costa Monteiro
e,
mediante grave ameaça com arma de fogo
,
subtraíram
o veículo
Fiat/
Linea
, cor
prata
, placas
NPP-9416
.

As vítimas foram constritas a entregar o automóvel, que foi imediatamente levado pelos agentes. Ao longo do dia foram deflagradas diligências policiais de rastreamento e localização do bem.

Já
à noite
, por volta de
21h30
, o
Fiat/
Linea
foi
localizado
em deslocamento urbano. Dada
à

ordem de parada
, os ocupantes
não
obedeceram
sobrevindo
perseguição
,
colisão
do veículo e
disparos de arma de fogo
contra a guarnição, ocasião em que houve a
prisão em flagrante

dos dois denunciados [
Daniel
e
Ronaldo
]
e a
apreensão de arma
em poder de
Daniel
,
consoante
boleti
m
de ocorrência
n.

2017.195024 (Id. 283838399, p. 34
/
38)
.

A sentença julgou parcialme
nte procedente a denúncia, para

absolver o apela
do Ronaldo
dos crimes de roubo majorado e disparo de arma de fogo, com fundamento no art. 386, VII, CPP, por insuficiência de provas
e
declarar a
extinção da punibilidade
do crime de dano (art. 163, CP) em relação a
ambos os réus
, pela prescrição
, bem como
condenar
o corréu Daniel Conceição Silva
,

por roubo major
ado (art. 157, §2º, I e II, CP) e

declarar a
extinção da punibilidade

pela prescrição com base no art. 115 do CP (menoridade relativa)
em relação
ao art. 15 da Lei 10.826/03

(Id. 283837141).

O ponto nevrálgico repousa na
presença de elementos suficientes para a condenação de
Ronaldo
ante a acusação de roubo majorado.

Nas razões de apelação, o órgão do Ministério Público aponta que
, durante a fase inquisitorial,

a vítima S
ô
nia
Duarte Monteiro reconheceu
pessoalmente

Ronaldo
como sendo um dos criminosos, sendo aquele que portava arma de fogo e abordou o marido d
a primeira, sendo certo que em Juízo, apesar de não confirmar
categoricamente
a mesma versão sobre a coautoria do delito, pontuou que o marido dela reconhecera
Ronaldo
como sendo o responsável por abordá-lo
, e, levando em consideração que ambos foram presos em flagrante delito na noite do mesmo dia do crime, inclusive em poder da arma de fogo utilizada, entende suficientes os elementos probatórios para a condenação
do apelado
.

Entretanto,
não lhe confiro razão
.

É relevante assentar que, desde a fase inquisitorial
[ID 283838399, p.19/20]
,
Ronaldo

nego
u ter praticado
o roubo, sob a premissa de que
Daniel
apenas o chamou para tomar cerveja no
Bar do
Tatão
, no carro de
Daniel
,
que, por ocasião da prisão em flagrante,
estava ao volante do automóvel.
Daniel
, com quem a arma de fogo foi apreendida
juntamente com o carro
,
confirmou ter sido uma das pessoas que realizou o roubo, isentando
Ronaldo
de qualquer participação [ID 282838399, p. 24/25].

Além
d
isso
, ainda que a vítima
Sônia Duarte Monteiro
haja assentado inicialmente que
Ronaldo
era um dos criminosos, ao ser ouvida em Juízo
[relatório de mídias, ID 283837054],
apesar de repetir com riqueza de detalhes o fato criminoso,
foi
expressa ao não reconhecer o
apelado
, afirmando “
esse não é o Ronaldo
” e esclarecendo que “
o que chegou do meu lado não foi esse
”.

Em contrapartida, reconheceu sem hesitações o corréu
Daniel Conceição Silva
como o agente que a abordou,
circunstância registrado na audiência

(
relatório de mídias,
Id. 283837054)
.

Esse déficit quanto à prova
incriminadora s
e agrava quando cotejado com os depoimentos policiais, que convergem com a narrativa defensiva e com a confissão do corréu.

O policial
Leonardo de Oliveira Penha
em audiência (
relatório de mídias,
Id. 283837054), relatou que o
corréu Daniel confessou o roubo
e informou ter
buscado o apela
do
apenas à noite
, muitas horas após a subtração matinal do veículo, o que afasta o liame subjetivo do apelante com a empreitada inicial.

Já o policial militar
Manoel Walmor Correa

(Id. 283837054)

narrou a
perseguição noturna

ao Fiat/Linea, a desobediência à ordem de parada, a colisão, a fuga a pé e os disparos contra a guarnição, culminando na detenção.
Informou
ainda
que, na sequência,
Daniel admitiu o roubo
e foi
reconhecido pela vítima
, ao passo que o
“
outro rapaz
” não foi reconhecido
por ela, circunstância que
corrobora a inexistência de identificação segura do apela
do
,

cuja menção é feita a partir de uma referência confirmatória do marido da vítima, que, por sua vez, não foi ouvido para ratificar esse convencimento,
sendo

de rigor
a manutenção do juízo absolutório por insuficiência probatória.

A par disso, o
corréu Daniel
, em juízo,
confessou
o roubo e afirmou de modo explícito que o apela
do
não sabia da origem ilícita do veículo e
não participou
do delito, reforçando a versão de que apenas o
encontrou posteriormente:

“
Não, não. O Ronaldo ele não tem nada a ver. O Ronaldo ele
ele
entrou no carro na hora que a gente foi abordado, mas ele não sabia que o carro era roubado
.”
(Id. 283837119).

Tal relato, colhido sob contraditório, converge com a
confissão do corréu
e com o
não reconhecimento da vítima
em juízo, formando um conjunto probatório harmônico no sentido de afastar a participação do
apela
do
na
empreitada criminosa.

Nessa quadra, a
retratação
judicial
ao
reconhecimento
pessoal
do apelado
, em contraste com eventual apontamento
apenas inquisitorial
, enfraquece decisivamente a tese acusatória
, mormente porque o coacusado condenação assume a autoria do fato isentando
Ronaldo
e este nega qualquer forma de participação
.

É ponto determinante: o reconhecimento produzido na fase policial
não foi confirmado sob o crivo do contraditório
e
não encontra corroboração em elementos probatórios autônomos
.

A discrepância entre o apontamento extrajudicial e a negativa expressa em audiência evidencia a
fragilidade intrínseca do reconhecimento inicial
, insuficiente para sustentar decreto condenatório; ausente confirmação judicial e inexistindo provas independentes que lhe restituam valor, o ato inquisitorial
perde eficácia probatória
.

É cediço que
o reconhecimento extrajudicial, desacompanhado de confirmação em juízo e de provas autônomas de reforço,
não autoriza a condenação
, impondo-se a
manutenção da absolvição
do apelante com fundamento no
art. 386, VII, do CPP
.

“
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

[...]

VII – não existir prova suficiente para a condenação. (
Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
”

Ausente prova segura de autoria, não há como infirmar o juízo absolutório,
sob pena
de se incorrer em condenação fundada em mera presunção, vedada pelo ordenamento jurídico.

Aliás, no que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância
as
declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos.
”

(
Ap
139547/2015 – TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020)
Dest
aquei

Mantém-se, igualmente, o reconhecimento da prescrição do crime de dano para ambos, nos termos fixados pelo magistrado sentenciante.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para
manter integralmente
a sentença quanto à
absolvição de Ronaldo David de Moraes
e aos
demais capítulos
decisórios de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025